Tribunal: TJPA
Processo: 0805674-79.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805674-79.2022.8.14.0133

APELANTE: ADRIANA CORREA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ADRIANA CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR SUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HABITABILIDADE COMPROMETIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Adriana Correa da Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV/FAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de danos materiais e rejeitar o pedido de danos morais. A autora busca a condenação em danos morais, enquanto o banco pretende afastar a condenação material e sua legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil, na condição de agente executor do PMCMV/FAR, possui legitimidade passiva e responsabilidade por vícios construtivos; (ii) estabelecer se os vícios constatados no imóvel geram, além de danos materiais, também dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atua como agente executor de política pública habitacional no PMCMV/FAR, exercendo funções de gestão, fiscalização e acompanhamento do empreendimento, não se limitando à intermediação financeira.

4.

A responsabilidade por vícios construtivos alcança o agente executor/fiscalizador quando comprovadas falhas na obra, nos termos da jurisprudência e do art. 618 do Código Civil.

5.

A prova dos vícios construtivos e dos danos materiais é suficiente, pois o laudo técnico particular apresentado, elaborado por profissional habilitado, não foi impugnado tecnicamente de forma específica pelo réu.

6.

A perícia judicial não é obrigatória quando o conjunto probatório já permite o julgamento, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

7.

A responsabilidade da construtora não exclui a do agente executor perante o adquirente, admitindo-se eventual direito regressivo.

8.

O dano moral por vícios construtivos não é presumido automaticamente, mas se configura quando os defeitos comprometem a habitabilidade, a salubridade e a finalidade essencial da moradia.

9.

A moradia digna, como direito social (art. 6º da CF), exige condições materiais adequadas, sendo agravada a violação em programas habitacionais voltados à população de baixa renda.

10.

No caso concreto, infiltrações, falhas estruturais e defeitos relevantes comprometem o uso do imóvel e ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

11.

O valor da indenização por dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso do Banco do Brasil desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agente financeiro que atua como executor e fiscalizador de política habitacional no âmbito do PMCMV/FAR responde por vícios construtivos do imóvel.

2.

O laudo técnico particular é apto a comprovar vícios construtivos quando não há impugnação técnica específica da parte contrária.

3.

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral indenizável, especialmente em programas de habitação social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 618; CPC, arts. 370, 371, 85, §§2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2088400/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.05.2024; TRF-3, RecInoCiv 0000454-81.2021.4.03.6318, Rel. Juíza Fernanda Souza Hutzler, j. 21.08.2023; TJ-RO, Apelação Cível 7080948-46.2022.8.22.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 16.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
ADRIANA CORREA DA SILVA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, em razão de alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa
Minha Casa Minha Vida — Faixa 1
, com recursos do
Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, nos autos do processo nº

0805674-79.2022.8.14.0133
.

Na
sentença de ID n. 34646698
, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. Foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, impugnação à justiça gratuita e chamamento da construtora ao processo. No mérito, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de
indenização por danos materiais
, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, com correção e juros nos termos fixados na sentença. O pedido de
danos morais
foi julgado improcedente, sob o fundamento de que os vícios constatados não teriam inviabilizado a habitabilidade do imóvel nem demonstrado abalo extrapatrimonial indenizável.

A autora interpôs
apelação de ID n. 34646699
, buscando a reforma parcial da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais. Sustentou que os vícios construtivos comprometeriam a moradia digna, a segurança, a saúde e a habitabilidade do imóvel, defendendo a configuração de dano moral, inclusive na modalidade
in re ipsa
. Requereu a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar mínimo de
R$ 10.000,00
.

O Banco do Brasil também interpôs
apelação de ID n. 34646707
, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais. Alegou, em síntese, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, atuação como mero agente financeiro, insuficiência probatória do laudo técnico particular apresentado pela autora e, subsidiariamente, a exclusão do percentual de
BDI
do valor indenizatório. Quanto aos danos morais, defendeu a manutenção da improcedência reconhecida na sentença.

A autora apresentou
contrarrazões de ID n. 34646710
à apelação do Banco do Brasil, requerendo o desprovimento do recurso. Defendeu a legitimidade passiva da instituição financeira, afirmando que o Banco atuou como agente executor do PMCMV/FAR, e sustentou a manutenção da condenação por danos materiais, com base na comprovação dos vícios construtivos e na responsabilidade do Banco pela fiscalização do empreendimento. Também reiterou a existência de danos morais, objeto de seu recurso próprio.

Por sua vez, o Banco do Brasil apresentou
contrarrazões de ID n. 34646711
à apelação da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentou que os vícios construtivos não teriam comprometido a habitabilidade do imóvel, nem causado interdição, desocupação ou abalo excepcional aos direitos da personalidade. Sustentou, ainda, que o dano moral não pode ser presumido automaticamente em casos de vícios construtivos e invocou a tese de culpa exclusiva de terceiro, atribuída à construtora.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço de ambos os recursos, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

1. Quanto ao recurso de ID n.
34646707.

No recurso de apelação de ID n. 34646707, interposto pelo Banco do Brasil S.A., as causas de pedir recursais podem ser assim enumeradas: (a) ilegitimidade passiva, ao argumento de que o banco teria atuado apenas como agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida/FAR, sem participação na construção, incorporação, venda ou execução da obra; (b) ausência de nexo causal entre a atuação do Banco do Brasil e os vícios construtivos alegados, pois a responsabilidade técnica e executiva seria da construtora; (c) inexistência de cláusula contratual que atribuísse ao banco responsabilidade por vícios construtivos, sustentando-se que o contrato imputaria tal responsabilidade ao construtor; (d) insuficiência probatória da condenação por danos materiais, porque a sentença teria se baseado em laudo técnico particular, unilateral e produzido sem contraditório ou supervisão judicial; (e) ausência de comprovação efetiva dos custos de reparo, diante da inexistência de notas fiscais, orçamentos ou perícia judicial; (f) pedido subsidiário de exclusão do percentual de BDI do valor indenizatório, sob o fundamento de que tal rubrica corresponderia a lucro e despesas indiretas da construtora, não a custo direto de recomposição do imóvel; e (g) manutenção da improcedência dos danos morais, por ausência de prova de comprometimento relevante da habitabilidade, da segurança, da saúde ou da dignidade da autora.

Não assiste razão à apelante.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, a sentença não comporta reforma
. A atuação do Banco do Brasil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1, com recursos do FAR, não se reduz à intermediação financeira ordinária, porquanto envolve a execução de política pública habitacional voltada à população de baixa renda, com atribuições de gestão, operacionalização, acompanhamento e fiscalização do empreendimento.

A distinção firmada pela jurisprudência entre o agente meramente financeiro e o agente executor de política habitacional é decisiva: somente na primeira hipótese se afasta a legitimidade; na segunda, subsiste a responsabilidade pelos vícios construtivos decorrentes da execução do programa. Nesse sentido, a jurisprudência reconhece a legitimidade da instituição financeira quando atua como agente executor de política pública habitacional, respondendo por vícios, atrasos ou demais questões relacionadas à construção de imóveis do PMCMV, especialmente na Faixa 1.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização não apenas da construtora, mas também do agente fiscalizador, nos termos do art. 618 do Código Civil, quando constatados vícios construtivos dentro do prazo legal de garantia. Assim, considerando que a autora adquiriu unidade habitacional vinculada ao PMCMV/FAR, e que o Banco do Brasil atuou na cadeia de implementação do programa, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva e de ausência de nexo causal.

Nesses termos, conferir os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 01. COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS POR PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CEF. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A pretensão da parte autora reside na sua reparação material e moral, em razão dos vícios de construção na sua unidade habitacional adquirida através do “Programa Minha Casa, Minha Vida" – PMCMV-FAIXA 1. 2. Conforme jurisprudência consolidada, a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. 3. Na espécie, não há dúvidas que se trata de imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, considerando o conjunto probatório encartados nos autos, e assim, inarredável a responsabilidade da CEF pela solidez e pelos danos decorrentes de vícios construtivos. (...). (TRF-3 - RecInoCiv: 00004548120214036318, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 21/08/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/08/2023)

Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais. Vícios de construção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Relação de consumo. Responsabilidade contratual do agente financeiro. Legitimidade passiva. O agente financeiro é parte legítima para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda. (...). APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080948-46 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 16/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70809484620228220001, Relator.: Des . Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 16/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 618 DO CC . PRAZO DECADENCIAL MÍNIMO DE GARANTIA DO IMÓVEL. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constatado vício construtivo, o prazo é de 5 anos para responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador, nos termos do art. 618 do CC. 2. Na hipótese de constatação de vício construtivo dentro do prazo do art. 618 do CC, o construtor ou o agente fiscalizador poderá ser acionado no prazo prescricional de 20 anos, na vigência do CC de 1916, ou de 10 anos, na vigência do CC de 2002.3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n . 83 do STJ).4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão .5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2088400 CE 2022/0072869-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Também não procede a insurgência quanto à alegada insuficiência probatória do laudo técnico apresentado pela parte autora
. O documento técnico juntado aos autos foi reputado suficiente pelo juízo de origem para demonstrar a existência dos vícios construtivos e a extensão dos danos materiais, tendo sido elaborado por profissional habilitado e acompanhado de descrição dos defeitos, registros e quantificação dos reparos necessários.

Embora o Banco do Brasil sustente, em abstrato, tratar-se de laudo unilateral e reclame a produção de perícia judicial, não apresentou impugnação técnica específica apta a infirmar as conclusões do documento, tampouco indicou concretamente quais vícios metodológicos, inconsistências de medição, erros de quantificação ou incompatibilidades técnicas comprometeriam o seu conteúdo.

A mera alegação de ausência de contraditório, desacompanhada da demonstração de prejuízo efetivo, não basta para cassar a sentença, sobretudo quando a parte teve oportunidade processual de se manifestar sobre a prova e não se desincumbiu do ônus de impugná-la de modo substancial.

A prova pericial judicial não constitui providência automática ou obrigatória sempre que apresentado laudo particular, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou desnecessárias quando o conjunto probatório já se mostra suficiente ao julgamento da causa, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Em suma, a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito mediante documentação técnica suficiente, ao passo que o Banco do Brasil não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de afastar sua responsabilidade, limitando-se a reiterar a tese de atuação como mero agente financeiro e a atribuir genericamente a culpa à construtora.

No regime jurídico aplicável ao PMCMV/FAR, a eventual responsabilidade da construtora não exclui, por si só, a responsabilidade do agente executor/fiscalizador perante o adquirente, sem prejuízo de eventual direito regressivo em via própria.

Igualmente, o pedido de exclusão do BDI não merece acolhimento por se tratar de inovação constante da apelação, desacompanhada de demonstração concreta de que a rubrica incluída no orçamento extrapola os custos necessários à recomposição do imóvel ou produz enriquecimento sem causa, especialmente diante da ausência de impugnação técnica específica ao orçamento acolhido na sentença.

Nesses termos, nega-se provimento à apelação de ID n. 34646707, mantendo-se a sentença quanto à condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos danos materiais
.

2. Quanto ao recurso de ID n.
34646699

Na
apelação de ID n. 34646699
, interposta por
Adriana Correa da Silva
, as causas de pedir recursais podem ser assim enumeradas:
(a)
configuração de dano moral decorrente dos vícios construtivos no imóvel adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1/FAR
;
(b)
violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, diante da frustração da legítima expectativa de proteção, abrigo, conforto e estabilidade associada à aquisição da casa própria;
(c)
comprometimento da habitabilidade, da segurança, da saúde e da qualidade de vida da autora, em razão de problemas como infiltrações, rachaduras, mau cheiro, falhas estruturais, problemas de esgotamento sanitário, mofo e deficiências elétricas;
(d)
superação do mero aborrecimento, pois os vícios apontados teriam produzido sofrimento, insegurança, frustração e abalo à dignidade da moradora;
(e)
responsabilidade do Banco do Brasil como agente executor e fiscalizador do PMCMV/FAR, cuja omissão na fiscalização da obra teria contribuído para a entrega de unidade habitacional inadequada;
(f)
caracterização do dano moral na modalidade
in re ipsa
, por decorrer da própria impossibilidade de usufruir plenamente de imóvel adquirido para moradia;
(g)
existência de jurisprudência favorável ao reconhecimento de dano moral em casos análogos envolvendo vícios construtivos em imóveis de habitação social;
(h)
precedentes recentes da 1ª e da 2ª Turmas de Direito Privado do TJPA em casos semelhantes, com fixação de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
; e
(i)
necessidade de reforma da sentença para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar mínimo de
R$ 10.000,00
.

Assiste parcial razão à apelante/autora.

Embora seja correta, em abstrato, a orientação segundo a qual o dano moral decorrente de vícios construtivos não se presume automaticamente, exigindo demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual, a sentença recorrida minimizou a natureza específica da relação jurídica discutida nos autos e a função social desempenhada pelo Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1.

A moradia, enquanto direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se satisfaz com a simples entrega formal da unidade habitacional, exigindo condições materiais mínimas de habitabilidade, segurança, salubridade e dignidade.

Em programas habitacionais voltados à população de baixa renda, a frustração dessa expectativa legítima assume densidade jurídica própria, pois o imóvel não representa apenas bem patrimonial, mas instrumento de concretização de política pública destinada à redução de desigualdades e à proteção do núcleo familiar.

Assim, quando comprovada a entrega de unidade com vícios construtivos relevantes, o inadimplemento deixa de se situar no campo dos aborrecimentos ordinários, sobretudo quando os defeitos atingem a fruição adequada do imóvel e impõem à beneficiária, pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a convivência com patologias construtivas incompatíveis com o padrão mínimo esperado de uma moradia digna.

No caso concreto, o laudo técnico de ID n. 34646678, o qual foi acolhido pelo juízo de origem como fundamento da condenação por danos materiais, demonstrou a existência de vícios construtivos na unidade habitacional, tais como infiltração pelas esquadrias, ineficiência do interfone, manchas nos pisos e azulejos, desplacamento de azulejos e pisos cerâmicos, inclusive em áreas molhadas, bem como ocorrência de som cavo em revestimentos, todos classificados como anomalias de origem endógena, decorrentes de falhas de projeto ou execução, com indicação de risco médio ou crítico e necessidade de intervenções reparadoras específicas.

Ainda que o Banco do Brasil, em suas contrarrazões, sustente que o dano moral exigiria prova específica e não poderia decorrer da mera existência de defeitos no imóvel, o conjunto probatório revela situação que ultrapassa a esfera exclusivamente patrimonial.
Os vícios constatados não se limitam a desconfortos estéticos ou pequenos reparos ordinários, mas comprometem a qualidade do uso residencial, a salubridade e a segurança subjetiva da moradora, frustrando a finalidade essencial do contrato e da própria política habitacional
.

Nesse contexto, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre de sua atuação como agente executor/fiscalizador do PMCMV/FAR, incumbido de zelar pela adequação mínima das unidades entregues. A jurisprudência tem admitido a reparação moral em hipóteses análogas quando os defeitos construtivos prejudicam de modo relevante a habitabilidade e a fruição do imóvel, ainda que não haja interdição formal ou desocupação definitiva, pois tais circunstâncias não constituem requisito absoluto para o reconhecimento do abalo extrapatrimonial.

Quanto ao valor da indenização, reputo adequado o arbitramento em
R$ 5.000,00
, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar enriquecimento indevido da autora nem sanção excessiva ao réu.

Embora a apelante tenha requerido indenização em patamar mínimo de R$ 10.000,00, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se mais consentâneo com as circunstâncias específicas dos autos, considerando a extensão do dano moral reconhecido, a ausência de prova de desocupação compulsória ou interdição do imóvel e a necessidade de manter coerência com a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Ademais, o patamar ora fixado harmoniza-se com orientação adotada em julgados recentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, em casos semelhantes envolvendo vícios construtivos em imóveis do PMCMV/FAR, a exemplo das Apelações Cíveis nº 0805824-60.2022.8.14.0133, nº 0802090-04.2022.8.14.0133, nº 0802117-84.2022.8.14.0133, nº 0802004-33.2022.8.14.0133 e nº 0803109-45.2022.8.14.0133.

Desse modo, confere-se
parcial provimento à apelação de ID n. 34646699
, para reformar a sentença apenas no ponto relativo aos danos morais e condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de
R$ 5.000,00
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos de apelação
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, de
ID n. 34646707
, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva e quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, inclusive nos critérios de atualização nela fixados.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Adriana Correa da Silva
, de
ID n. 34646699
, para reformar parcialmente a sentença de
ID n. 34646698
e condenar o
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel objeto dos autos. O valor fixado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice adotado por este Tribunal a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade de natureza contratual.

Em razão da modificação parcial da sentença e considerando que a sucumbência da parte autora/apelante é mínima, afasto sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente o
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Considerando, ainda, o não provimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., majoro a verba honorária em
5% sobre a mesma base de cálculo
, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026